Tribunal: TJDFT
Processo: 0709866-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Não se verifica as omissão e contradição apontadas. Todos os fundamentos recursais foram analisados, em cotejo com as provas colacionadas aos autos. 2.1. Não havendo resistência/inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários à liquidação da obrigação de pagar constante do título executivo, pois não foi iniciado em tempo oportuno procedimento com vistas à execução da obrigação de pagar quantia certa. A execução do título executivo não ficou pendente pela falta de apresentação de documentos por parte do executado, razão pela qual não está compreendida no âmbito da modulação do Tema 880/STJ 2.2. Em consulta ao sistema informatizado do Superior Tribunal de Justiça, consta a informação de que os embargos infringentes opostos no REsp 1.301.935/DF foram liminarmente indeferidos, por entender que “os julgados confrontados decidiram a controvérsia sob enfoques jurídicos distintos, o que impede o reconhecimento da similitude fático-jurídica, necessário ao conhecimento dos Embargos de Divergência”, estando na pendência do julgamento de agravo interno interposto pelo Sindicato.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.